Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ÁGUA/ESGOTO. COBRANÇAS ATINENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA EM PERÍODO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RESPECTIVA CONCESSIONÁRIA. CONTAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA PELO PROPRIETÁRIO NO PERÍODO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação dos réus na obrigação de transferir a titularidade dos débitos de água para seu nome ou eventual inquilino, a partir de setembro de 2019, bem como no pagamento de danos morais.
2. Nas razões do recurso, relata que a administradora do imóvel ao dar por finalizado o contrato deu plena quitação de quaisquer pendências financeiras e administrativas relativas ao contrato. Afirma que as contas ultrapassam as taxas mínimas de água e esgoto o que leva a conclusão de que alguém residiu no imóvel. Aduz que os réus, além de não providenciarem a regularização do cadastro por nove meses, não solicitaram o corte do fornecimento. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem). (AgRg no REsp 1258866/SP). Desse modo, a ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água, seja, em princípio, atribuída a quem consta no cadastro da concessionária.
4. No entanto, pode o anterior locatário atribuir ao proprietário ou administradora do imóvel (art. 1.228, Código Civil), a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato, em que este permaneceu como destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana) que, até então, legitimava a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público.
5. Isso porque, a extinção da obrigação principal (pagamento de aluguel) põe fim a obrigação acessória, no caso, o pagamento das contas de fornecimento de água/esgoto. Destarte, não há de se imputar ao antigo locatário a responsabilidade pela quitação dos débitos de água/esgoto, em período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil).
6. Nesses termos: (Acórdão 1323575, 07026717620208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Na hipótese, restou incontroverso que, no dia 26/08/2019, o contrato de locação foi encerrado com a entrega das chaves, ocasião em que as partes deram mútua quitação “para nada mais ter a reclamar, de presente ou de futuro, sob qualquer título” (ID 23903681). Incontroverso, outrossim, que, de acordo com o previsto no parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato de locação, o locatário “assume a obrigação de pedir a ligação ou transferência das taxas de condomínio, água, luz e gás junto às entidades responsáveis, para seu nome, bem como o desligamento quando da desocupação do imóvel” (ID 23903682, pág. 3).
8. Ocorre que o contrato de locação (parágrafo terceiro da cláusula primeira) dispõe que “O término legal das obrigações de locatário e locador, dar-se-á com a assinatura de um “Termo de Finalização de Locação”, após a definitiva liberação do imóvel pelo mesmo, verificado previamente o estado geral do imóvel com vistas ao cumprimento das premissas relativas ao seu uso e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato, além da apresentação de nada consta da CEB, Caesb, IPTU/TLP e condomínio se houver. Enquanto todos os débitos referentes à locação como taxas de condomínio, IPTU/TLP, água, luz, gás, etc, não forem quitados, o contrato continuará em vigor, independentemente de desocupação por parte do locatário, de entregas das chaves ou de ter decorrido o seu prazo, visto que não é possível locar o imóvel para novo locatário com um ou mais débitos, a exemplo dos acima mencionados”. (Grifos)
9. Nesse cenário, evidente que as obrigações assumidas pelo autor se extinguiram no dia 26/08/2019, com a assinatura do “Termo de Finalização de Locação” (ID 23903681). Cumpre salientar que o locador não é obrigado a assinar o “Termo de Finalização de Locação” sem receber a prestação que lhe é devida, como a liquidação dos aluguéis, das taxas e cumprimento das obrigações assumidas contratualmente (art. 313 do Código Civil). Contudo, se optar por fazer, dará plena quitação às obrigações do locatário, inclusive no tocante à solicitação de desligamento do fornecimento de água ao final do prazo contratual.
10. A análise dos documentos apresentados, em especial a conta de água, com vencimento em 13/08/2019 (ID 23903678), permite constatar que, até o final do contrato de locação (agosto de 2019), o cadastro da Caesb estava em nome do proprietário, ora segundo recorrido, JOSENY JUVITO DE SOUZA. Assim, no caso, não há se falar em obrigação de promover a transferência do cadastro junto à Caesb que, até então, estava no nome do proprietário.
11. Curiosamente, a despeito do encerramento do contrato de locação (agosto de 2019), verifica-se que as contas com vencimento em 13/09/2019 e seguintes estavam em nome do autor. Se não bastasse isso, constata-se que houve consumo de água no período compreendido entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, haja vista as contas com valores superiores a R$200,00, fato esse não contestado pelos réus.
12. As provas acima mencionadas são verossímeis com as alegações do autor, em especial que o réu/proprietário ou, ainda, a ré/administradora do imóvel, mesmo cientes da quitação de todos os débitos junto à Caesb e, após o encerramento do contrato com a entrega das chaves, além de solicitarem a transferência da titularidade do cadastro e dos débitos para o nome do autor, beneficiaram-se do fornecimento de água e esgoto. Assim, não é crível a pretensão dos réus de imputar ao autor os débitos existentes junto à Caesb. Logo, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o réu/proprietário promova a transferência do cadastro e dos débitos existentes perante a Caesb.
13. Os fatos levam a conclusão de que os réus/recorridos não agiram em conformidade com os princípios de probidade e boa-fé, conforme obrigação imposta por lei aos contratantes (art. 422 do Código Civil). A conduta dos réus de imputar ao antigo locatário cobrança de dívida indevida referente ao período posterior ao encerramento do contrato, mormente na hipótese em que restou comprovado o efetivo consumo de água quando o réu/proprietário figurava como destinatário daquele serviço, causam efeitos que ultrapassam o mero aborrecimento e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade do autor/recorrente, posto que houve a quebra de confiança baseada na boa-fé.
14. No tocante ao valor, ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor do autor.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu JOSENY JUVITO DE SOUZA na obrigação de transferir o cadastro e os débitos existentes perante à Caesb, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 até o limite R$2.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos no caso de descumprimento; bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), à título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.